Tribunal: TJMT
Processo: 1008012-74.2023.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008012-74.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Nao Cumulatividade]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA - SEFAZ - CNPJ: 04.034.484/0001-40 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), FERNANDO ALMEIDA PEREIRA - CPF: 821.355.410-87 (EMBARGADO), HUMBERTO TORTORELLI NETO - CPF: 001.004.490-69 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ICMS. ARREMATAÇÃO JUDICIAL DE VEÍCULO AUTOMOTOR USADO POR PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE OPERAÇÃO MERCANTIL. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento à apelação cível interposta, mantendo sentença concessiva de segurança no Mandado de Segurança n. 1008012-74.2023.8.11.0041, impetrado por Fernando Almeida Pereira, para afastar a exigência de ICMS sobre arrematação judicial de veículo automotor usado. O embargante alega omissão quanto à aplicação dos arts. 4º, § 1º, III, e 12, XI, da LC n. 87/1996, e pleiteia efeitos infringentes para reformar o julgado e denegar a segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não se manifestar expressamente sobre dispositivos da LC n. 87/1996 que, segundo o embargante, autorizariam a incidência de ICMS sobre a arrematação judicial de bens móveis usados, mesmo na ausência de habitualidade ou intuito mercantil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Embargos de declaração só se prestam à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não servindo à rediscussão do mérito da causa.

4.

O acórdão embargado enfrentou expressamente todas as teses do recurso de apelação, inclusive a relativa à incidência do ICMS sobre a arrematação judicial.

5.

A decisão colegiada fundamentou que a arrematação judicial de veículo usado por pessoa física, sem intuito mercantil, não configura operação mercantil nem circulação de mercadoria, estando fora da materialidade do ICMS prevista no art. 155, II, da CF/1988.

6.

Os dispositivos da LC n. 87/1996 foram expressamente interpretados conforme a Constituição, afastando a incidência do tributo por ausência de conteúdo econômico-mercantil na operação.

7.

A irresignação do ente estatal configura inconformismo com o resultado da decisão, não sendo apta a justificar os embargos declaratórios, nem tampouco a modificação do julgado.

8.

A jurisprudência da Corte é pacífica quanto à não incidência de ICMS em arrematações judiciais de bens móveis usados por particulares, sem intuito comercial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

Não incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, por ausência de operação mercantil e de circulação de mercadoria.

2.

A interpretação dos dispositivos da LC n. 87/1996 deve observar os princípios constitucionais da legalidade, da não cumulatividade e da tipicidade tributária.

3.

A oposição de embargos declaratórios não se presta à rediscussão do mérito da causa, salvo em hipóteses excepcionais devidamente demonstradas, o que não ocorreu.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
em face de
acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
, que, à unanimidade,
NEGOU PROVIMENTO ao recurso de apelação cível interposto pelo ente federado
, mantendo inalterada a sentença concessiva da segurança pleiteada nos autos do
Mandado de Segurança n. 1008012-74.2023.8.11.0041
, impetrado por
Fernando Almeida Pereira
.

Na origem, o impetrante postulou provimento jurisdicional voltado a afastar a exigência de recolhimento de ICMS incidente sobre a
arrematação judicial de veículo automotor usado
, realizada em hasta pública, alegando tratar-se de operação destituída de conteúdo mercantil, não configurando, portanto, hipótese de incidência do tributo, nos termos do art. 155, II, da Constituição Federal.

O Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá concedeu a segurança, entendimento este que foi
mantido integralmente por esta Câmara
,
por ocasião do julgamento da apelação interposta pelo Estado, mediante acórdão que reconheceu, com amparo em precedentes desta Corte e na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que
a aquisição de bem móvel usado, arrematado em leilão judicial por pessoa física, sem habitualidade ou intuito comercial, não configura operação mercantil e, portanto, não atrai a incidência do ICMS
.
(Id. 295972352).

Na petição de embargos, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta a existência de
omissão relevante
no julgado, notadamente quanto à análise dos arts.
4º, §1º, III, e 12, XI, da Lei Complementar n. 87/1996
, invocados em suas razões recursais, os quais, segundo alega, autorizariam a exigência do imposto mesmo nas operações de aquisição decorrentes de leilão judicial. Aduz que tais dispositivos teriam sido preteridos pelo acórdão embargado, violando, assim, o disposto no art. 489, §1º, VI, do Código de Processo Civil. (Id. 297810378).

Não houve manifestação da parte embargada/impetrante sobre os embargos, conforme certificado nos autos. (Id. 301033855).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, cuida-se de
embargos de declaração
opostos contra acórdão proferido por esta
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
,
que, por unanimidade
,
negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo ente estatal
,
mantendo incólume sentença concessiva de segurança nos autos do Mandado de Segurança n. 1008012-74.2023.8.11.0041, impetrado por
Fernando Almeida Pereira
, a fim de afastar a exigência de ICMS sobre arrematação judicial de veículo automotor usado.

Sustenta o embargante, em síntese, a ocorrência de
omissão no julgado
, na medida em que não teria havido pronunciamento expresso acerca da aplicabilidade dos arts. 4º, §1º, inciso III, e 12, inciso XI, da Lei Complementar n. 87/1996, que, a seu ver, autorizariam a exigência do imposto em hipóteses de aquisição de bens apreendidos em leilão, mesmo na ausência de habitualidade ou intuito mercantil. Requer, assim, o acolhimento dos embargos, com efeitos modificativos, para, reconhecendo a suposta incidência tributária, reformar o julgado e denegar a segurança.

Pois bem.

Os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração da decisão judicial, nos estritos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo cabíveis quando houver, no pronunciamento jurisdicional,
omissão
,
contradição
,
obscuridade
ou
erro material
. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da controvérsia ou à tentativa de reexame da causa sob nova ótica, salvo excepcional hipótese de acolhimento com
efeitos infringentes
, o que, contudo, deve ser demonstrado de forma inequívoca.

No caso em apreço, não se verifica qualquer dos vícios que autorizariam a integração do acórdão embargado. A decisão colegiada, com a precisão técnica que lhe é característica, enfrentou detidamente todas as teses deduzidas no recurso de apelação, incluindo aquelas relativas à legitimidade passiva da autoridade apontada como coatora e à suposta incidência do ICMS sobre a arrematação judicial de bem móvel.

Com efeito, o voto condutor -, por mim proferido, assentou, de modo expresso e fundamentado, que
não incide ICMS sobre a arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física
, uma vez que se trata de operação desprovida de conteúdo mercantil, insuscetível de se enquadrar na materialidade do tributo prevista no art. 155, II, da Constituição da República.

A tese sustentada pela embargante — de que a exação seria autorizada por interpretação isolada dos dispositivos da LC n. 87/1996 — foi rechaçada à luz de compreensão sistemática da ordem tributária, notadamente do princípio da legalidade estrita, da não cumulatividade e da tipicidade tributária, todos consagrados no texto constitucional. Ademais, o acórdão embargado
citou expressamente os referidos dispositivos legais
,
atribuindo-lhes interpretação conforme a Constituição, de modo a afastar sua aplicação automática a hipóteses em que não haja efetiva circulação econômica de mercadoria.

Não há, pois, omissão a ser sanada, mas mera irresignação da parte embargante com o desfecho desfavorável da causa, o que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração.

Importa destacar, ademais, que a jurisprudência desta Corte é firme e pacífica quanto
à
inexigibilidade do ICMS sobre arrematação de bens móveis usados em leilão público promovido por órgão judicial
,
conforme precedentes recentemente firmados:

“A arrematação judicial de veículo automotor usado por pessoa física, sem intuito comercial, configura mera transferência de propriedade, desprovida de conteúdo mercantil, não se enquadrando na hipótese de incidência do ICMS prevista no art. 155, II, da CF/1988.”

(TJMT, ApCiv/RemNec n. 1041905-56.2023.8.11.0041, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 14.08.2024)

“A aquisição de veículo usado em leilão promovido por órgão público, por pessoa física e sem intuito comercial, não caracteriza operação mercantil ou circulação de mercadoria, configurando hipótese de não incidência tributária.”

(TJMT, AgR n. 1043718-21.2023.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 16.04.2025)

Assim, não tendo sido demonstrado qualquer vício apto a ensejar a integração do julgado, e não se configurando hipótese excepcional de atribuição de efeitos infringentes,
impositiva é o desprovimento dos embargos declaratórios interpostos pelo Estado de Mato Grosso
.

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO, visto que preenchido os requisitos de admissibilidade e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter hígido o acórdão anteriormente proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025